Tribunal: TJDFT
Processo: 0739486-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0739486-47.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: ANDERSON SOUZA DA SILVA e WANDERSON FELIPE DE ANDRADE PACIENTE: MATHEUS HENRIQUE DA SILVA NOLETO AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por ANDERSON SOUZA DA SILVA e WANDERSON FELIPE DE ANDRADE, advogados constituídos, respectivamente, com OAB/DF no 56.504 e 52.590, em favor de MATHEUS HENRIQUE DA SILVA NOLETO, preso desde 25/11/2021, pela suposta prática do delito descrito no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 25/29). Alegam os impetrantes que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos idôneos, notadamente porque o paciente não foi localizado com o simulacro de arma de fogo. Declaram que, no caso, a segregação cautelar é desproporcional e viola o princípio da presunção de inocência. Pontuam que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Além disso, apresenta “históricos de distúrbios de humor e epilepsia, Transtorno de Déficit de Atenção (TDAH), desde criança, e recentemente foi diagnosticado com transtorno de personalidade, mental e bipolar”. De igual modo, afirmam que ele “Faz tratamentos com remédios controlados e necessita periodicamente de ajuda profissional de psicólogos e psiquiatras, inclusive tendo consultas marcadas para os próximos dias 07/12/2021, 09/12/2021 e 24/01/2022”. Por fim, manifestam-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requerem, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No caso, verifica-se que não há nos autos informação acerca da formulação de pedido de revogação da prisão preventiva em decorrência do estado de saúde do paciente na vara de origem ou plantão judicial de 1a instância. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito, este Tribunal de Justiça já decidiu que: A alegação da necessidade de concessão da ordem pelo fato de ser portador de doenças cardíacas, isquêmicas (AVC) e renais somente foi suscitada no presente momento, não tendo sido a questão submetida à análise do Juízo a quo, tornando inviável a análise do pedido, sob pena de indevida supressão de instância. (Acórdão 1310726, 07505421420208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2020, publicado no PJe: 7/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, verifica-se que o impetrante formula pedido subsidiário consistente na revogação da prisão preventiva pela ausência dos requisitos legais. Nesse ponto, existe interesse processual na impetração, razão pela qual admito a ordem somente quanto ao pedido subsidiário. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 9/12/2021 pela suposta prática do delito descrito no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal pelo paciente, consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça. O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta da denúncia (fls. 33/35): “No dia 24 de novembro de 2021, por volta das 23h, na QNN 1, Conjunto C, Ceilândia/DF, os denunciados MATHEUS HENRIQUE DA SILVA NOLETO e MAURO FELIPE ALVES DO Ó, agindo de forma livre e consciente, em unidade de desígnios e em proveito de ambos, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, o veículo GM Chevrolet Onix, placa PAF 8324/DF pertencente à vítima J.A. No dia dos fatos, a vítima se encontrava no interior do veículo, quando os denunciados MATHEUS e MAURO se aproximaram, tendo a dupla anunciado o assalto, exibindo um simulacro de arma de fogo, e determinado que a vítima não desligasse o carro, e que desembarcasse rapidamente, ou “teria seus miolos estourados”, o que foi atendido pela vítima. Ato contínuo, os denunciados adentraram no veículo e se evadiram do local. Após o roubo, equipes da Polícia Militar localizaram o veículo e saíram em sua perseguição, ocasião em que os denunciados entraram com o veículo no mato e tentaram empreender fuga a pé, mas foram detidos pelos policiais (...) Os denunciados foram reconhecidos como sendo os autores do crime, ID 109553445, p 2 e 3”. Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo pedido do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 25/29): “Segundo o APF, os autuados abordaram a vítima em via pública, em frente à Drogaria situada na QNN 1 de Ceilândia. Um deles encostou o artefato (posteriormente identificado como simulacro de arma de fogo) contra a cabeça da vítima e a ameaçaram para que desembarcasse do carro, pois, senão, “teria seus miolos estourados”. Os ora custodiados ingressaram no automóvel e fugiram. A polícia foi acionada e avistou o veículo na região do Pôr do Sol. Houve perseguição. O carro foi abandonado em local de mato na referida Região Administrativa. Os suspeitos fugiram a pé, mas foram detidos pelos militares (...) O ofendido reconheceu os ora autuados na delegacia. Em juízo de cognição sumária, os fatos foram praticados com divisão de tarefas. De acordo com as narrativas, MAURO abordou a vítima e exerceu a ameaça com o uso do simulacro. MATHEUS deu apoio e serviu de vigia à conduta, tendo ingressado no carro no lado do passageiro. Esse tipo de conduta causa grande abalo à paz social e exige resposta imediata do Estado, a fim de inibir a prática de atos similares e também para conferir a pacificação da sociedade e a confiabilidade ao sistema de Justiça. Nesse contexto, outras medidas cautelares são insuficientes, pois não têm aptidão para promover a pacificação social necessária. O acautelamento corporal é necessário para garantia da ordem pública.”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). Aliás, o fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 10 de dezembro de 2021 14:24:24. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora